Tribunal: TCU
Processo: 001.534/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Edima Santos Moitinho Rodrigues contra o Acórdão 3821/2023-TCU-Primeira Câmara , que, apesar de ter considerado legal e determinado o registro do seu ato de aposentadoria - dada a cessação de pagamentos irregulares de rubricas judiciais -, determinou à Universidade Federal de Rondônia que apurasse, mediante a instauração de processo administrativo competente, os valores recebidos indevidamente pela servidora aposentada, em observância ao disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à unidade jurisdicionada.